Tribunal: TJDFT
Processo: 0723009-90.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165-A DO CTB. TESTE DO ETILÔMETRO. RECUSA PELO CONDUTOR. SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA - SNE. DUPLA NOTIFICAÇÃO REGULAR. DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO NO AUTO DE INFRAÇÃO. MODELO APROVADO PELO INMETRO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A Súmula n.o 312 do STJ prescreve que no processo administrativo para imposição de multa de trânsito são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da penalidade decorrente da infração. No caso, o Recorrente tomou conhecimento da infração no momento da autuação. A notificação de autuação e de penalidade foram devidamente remetidas, conforme dispõe o art. 282 do CTB. Ademais, o veículo se encontra ativo no SNE - Sistema de Notificação Eletrônica, sendo as notificações encaminhadas também de forma eletrônica.

2. Não existindo qualquer irregularidade no auto de infração de trânsito questionado, não há falar-se em nulidade, razão pela qual a sentença de improcedência não merece reparo.

3. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995).

4. A ementa servirá como acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.